Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INVASÃO DE PRIVACIDADE/INTIMIDADE. COBERTURA. TELHADO. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, umas e outros às normas de boa vizinhança (art. 19, da Lei 4.591/1964). Por sua vez o Condomínio, na pessoa do síndico, tem o dever de zelar e realizar a manutenção das áreas comuns (art. 1.331, § 2o, do CC).
2. O fato de o os autores possuírem área externa, a qual pode ser vista, em parte, pelo telhado do edifício, não implica que eles podem limitar o acesso dos funcionários à área comum, para que possam andar em trajes menores ou praticar atos íntimos na área externa. Da mesma forma, o acesso ao telhado não pode se dar de forma descontrolada, ou em qualquer horário, competindo ao síndico controlar a movimentação.
3. Não comprovada a prática de ato ilícito pelo requerido, não procede o pedido de indenização por danos materiais e morais.
4. Apelação desprovida.